Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-16.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800801-16.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: JUSSARA TORRES PONTES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Porto de Moz contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinou a preservação do pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) da servidora agravada, com base no princípio da irredutibilidade de vencimentos. A controvérsia decorre da revogação da Lei Municipal nº 109/2010 pela Lei Municipal nº 920/2017, que alterou a forma de cálculo do ATS, reduzindo percentuais anteriormente incorporados à remuneração da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração legislativa que modificou a forma de cálculo do ATS poderia impactar os valores já incorporados à remuneração da servidora; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que garantiu a manutenção do pagamento do ATS sob a vigência da lei anterior encontra respaldo no princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor público não tem direito adquirido a um regime jurídico específico, podendo a Administração alterá-lo, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A revogação da Lei Municipal nº 109/2010 pela Lei Municipal nº 920/2017 modificou a periodicidade do ATS, de triênios de 5% para quinquênios de 5%, reduzindo o percentual incorporado pela servidora de 30% para 15%.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), nos Temas 24 e 41, reconhece a possibilidade de alteração da estrutura remuneratória dos servidores públicos, desde que seja observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

A redução do percentual do ATS já incorporado à remuneração da servidora caracteriza decesso remuneratório, afrontando o artigo 37, XV, da Constituição Federal.

O entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma a necessidade de preservação do acréscimo remuneratório obtido sob a legislação anterior, mesmo diante de alteração normativa posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode alterar o regime jurídico dos servidores, desde que respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

A modificação da periodicidade e forma de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) não pode reduzir os percentuais já incorporados à remuneração do servidor sob a legislação anterior.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos impede a supressão de vantagem remuneratória já consolidada, ainda que haja alteração legislativa posterior.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 495, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.05.2023; STF, RE nº 563708 (Tema 24); STF, RE nº 563965 (Tema 41); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800599-39.2022.8.14.0075, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800801-16.2022.8.14.0075

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

AGRAVADO:
JUSSARA TORRES PONTES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21000580)

interposto por
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 18755807 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que determinou que seja mantido o pagamento de ATS referente a vigência da lei anterior, não pelo direito líquido adquirido, mas pela obediência a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Na Ação de Cobrança com Obrigação de Fazer de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a sentença e a decisão monocrática são totalmente contrárias ao julgado da ADPF 495 do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que, em decisão unanime, a corte superior julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental declarando a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração, sendo:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC. XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

2.O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe

assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Precedentes.

3.As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço.

4.Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração. (STF - ADPF: 495 PI - PIAUÍ, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data de Publicação: DJe-18/05/2023).

Afirma que, o disposto do art. 926 do CPC que preconiza que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Fundamenta que, em momento algum foi retirado dos servidores municipais o direito a percepção do Adicional por Tempo de Serviço, sendo que no presente caso o ATS compõe a remuneração do (a) embargado até os dias atuais.

Expõe que, a r. sentença e a decisão monocrática ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos do município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço. E caso a r. sentença e a decisão monocrática não sejam reformadas o município terá que proceder a implantação de 02 (duas) formas de correção do cálculo das percentagens pagas relativas ao tempo de serviço que detinha até setembro de 2017 para que incida sobre o seu vencimento atual com o consequente pagamento de valores retroativos pagos supostamente a menor no importe até o ajuizamento da ação.

Elenca que, não há que se falar em direito adquirido, como sustenta o (a) recorrido (a), haja vista o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que a modificação do regime remuneratório do servidor, inclusive com a supressão de algumas das verbas que o compõem, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, desde que preservado seu valor nominal.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 21609482).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que determinou que seja mantido o pagamento de ATS referente a vigência da lei anterior, não pelo direito líquido adquirido, mas pela obediência a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Na Ação de Cobrança com Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame. 2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18755807):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XII, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b
) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Pois bem.

O Cerne da questão consiste em verificar se a alteração da forma de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) , a partir da mudança ocorrida na legislação municipal, deve ou não atingir o autor/apelado.

I – PRELIMINAR

O Município apelante pleiteia pela anulação da sentença, diante da ausência de prévia manifestação do parquet em primeiro grau.

Tal insurgência não merece prosperar.

Conforme consta na petição de id 18633216, o próprio Ministério Público registrou que sua intervenção é dispensável, uma vez que o presente feito não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 178 do CPC.

Preliminar rejeitada.

II – MÉRITO

Inicialmente, é imperioso destacar, que o Município de Moz previa originariamente, em sua legislação municipal nº 109/2010, a gratificação de adicional por tempo de serviço na proporção de 5% (cinco por cento) para cada
03 (três) anos de trabalho
,
in verbis:

“Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a cada triênio, sendo acrescido a remuneração do servidor 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base.”

Contudo, a Lei Municipal nº 109/2010 foi expressamente revogada pela nova Lei Municipal nº 920/2017, que alterou a forma de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, o qual passou a ter as seguintes disposições:

“Art. 28. O adicional por Tempo de Serviço será concedido de acordo com o disposto com o art. 13 desta lei.

Art. 13. A promoção funcional horizontal é a passagem do profissional do magistério de uma REFERÊNCIA para outra imediatamente superior, dentro do respectivo cargo de ingresso no serviço público municipal e dar-se-á de forma automática
, a cada interstício de CINCO (5) anos, computando-se para este fim
, o tempo de efetivo exercício no cargo, incluindo os afastamentos temporários remunerados, previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de PORTO DE MOZ.

(...)

§3º- Será concedido ao profissional por ocasião de cada promoção horizontal, quando da mudança de referência, um percentual de 5% (CINCO por cento), QUE SERÃO PAGOS NA FORMA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO sobre a jornada básica do servidor.

(...)

§5º- A Promoção Horizontal será concedida aos Profissionais da Educação, que cumpriram o QUINQUÊNIO e participaram do processo de avaliação profissional previsto nessa lei.”

Nesse sentido, com a superveniência da Lei Municipal nº 920/2017, o ATS, no Município de Porto de Moz, passou de 5% (cinco por cento), a cada
3 anos,
para 5% (cinco por cento)
a cada 5 (cinco) anos
.

Na hipótese dos autos, a apelada foi admitida em 1999 e possuía, em 2017, a título de ATS 30%, considerando 6 ATS x 5% a cada 3 anos. Portanto, até a revogação da Lei nº. 109/2010, a servidora já vinha recebendo o pagamento de 30% de ATS, decorrente do acúmulo de 6 triênios.

A partir da vigência da Lei Municipal nº. 920/2017, o servidor deixou de receber 30% de ATS, passando a receber apenas 15%, que seria o equivalente a três quinquênios.

Portanto, evidente que houve a redução do valor global da remuneração do servidor, de maneira que restou violado o direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% de ATS, integralizados sob a égide da Lei nº. 109/2010 e o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, servidor público não tem direito a determinado regime jurídico, porquanto a relação jurídica que mantém com o Poder Público não possui natureza contratual, mas sim legal ou estatutária, podendo a Administração modificar unilateralmente tal regime. Contudo, as alterações no regime jurídico dos servidores públicos
encontram limite na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Nesse sentido, foi fixado as seguintes teses:

“Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,
observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico,
desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).”

Diante disso, o Município deve preservar as vantagens já adquiridas pela apelante, calculadas sob a égide da legislação anterior, e, a partir da vigência da Lei nº. 920/2017, proceder à contagem dos novos períodos aquisitivos em quinquênios.

Sobre o assunto, a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14852697.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% (trinta por cento) de ATS.

5. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 30% para 15%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800599-39.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

Desse modo, não há direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos,
desde que seja observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Posto isso, a manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito da Agravada ao recebimento de ATS relativo aos 30% atingidos na vigência da lei anterior, uma vez que, apesar de expressamente revogada por nova norma, o princípio da irredutibilidade salarial merece prosperar.

É válido reafirmar que não há direito líquido adquirido pela autora, sendo considerado o PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL supramencionado como base maior para a decisão, e, a decisão monocrática é bastante fundamentada em seus termos e argumentos a ponto de que não haja controvérsia em relação a ADPF 495 do STF.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18755807, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025